Tribunal: TJSP
Processo: 0038861-04.2013.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL – Pedido formulado pela Seguradora denunciada que se encontra liquidação extrajudicial – Indeferimento - Precedentes do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal - Pedido rejeitado.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória – Contrato de transporte de passageiros – Acidente envolvendo a passageira autora – Inexistência de prova a eximir a responsabilidade da

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL – Pedido formulado pela Seguradora denunciada que se encontra liquidação extrajudicial – Indeferimento - Precedentes do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal - Pedido rejeitado.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória – Contrato de transporte de passageiros – Acidente envolvendo a passageira autora – Inexistência de prova a eximir a responsabilidade da transportadora ré – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF, do art. 734 do CC e do art. 14 do CDC – Contrato de transporte traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de ser conduzido, são e salvo, com os seus pertences, ao local de destino - A não obtenção desse resultado importa no inadimplemento das obrigações assumidas e responsabilidade pelo dano ocasionado – Responsabilidade objetiva configurada.
DANO MORAL - Ocorrência – Prova – Desnecessidade – Dano "in re ipsa" – Indenização fixada em R$ 5.000,00 – Pretensão à majoração para 50 salários mínimos – Descabimento – Indenização mantida – Fixação da indenização em valor menor do que o pedido não importa sucumbência recíproca (súmula 326 do STJ) - Sentença reformada neste ponto – Condenação dos corréus, por inteiro, ao pagamento das custas e das despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – Seguradora denunciada em liquidação extrajudicial – Pedidos de suspensão do processo, da correção monetária, dos juros de mora e de ordem judicial que impeça penhora – Inadmissibilidade – Precedentes do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal - Pedidos rejeitados.
LIDE SECUNDÁRIA - Pagamento pela seguradora denunciada da indenização suportada pela transportadora denunciante até o limite da apólice – Cabimento – Entendimento do Colendo STJ - Encargos de sucumbência - Condenação da seguradora-Ré – Inadmissibilidade – Falta de resistência à denunciação – Jurisprudência do Colendo STJ.
Recursos providos em parte.